Tribunal: TJPA
Processo: 0806930-51.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806930-51.2018.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

APELADO: VALDERI FERREIRA LIMA, GRACELY FLEXA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE EM PROVA PERICIAL REGULAR. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Constituição de Servidão Administrativa e fixou valores de indenização aos proprietários do imóvel afetado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 489, § 1º, do CPC; (ii) saber se o laudo pericial que embasou o valor da indenização apresenta vícios técnicos e viola normas da ABNT NBR 14.653-3/2004, em especial quanto à adoção de coeficiente de servidão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo enfrentado os argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme entendimento do STJ sobre a suficiência da fundamentação judicial.

4. A alegação de nulidade da decisão por ausência de resposta a todos os pontos da Apelação não prospera, pois não há dever de exaurir todos os argumentos, quando presentes fundamentos suficientes.

5. No mérito, o laudo pericial foi elaborado com base em critérios técnicos, respondeu aos quesitos e foi complementado de forma clara, inexistindo vícios capazes de afastar sua validade.

6. As decisões desta Corte reiteradamente validam laudos periciais quando atendidos os requisitos técnicos e legais, como no caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão judicial não é nula por deixar de responder a todos os argumentos das partes, desde que devidamente fundamentada com base em elementos suficientes para o julgamento. 2. É válida a fixação de indenização por servidão administrativa com base em laudo pericial que atenda aos critérios técnicos legais e responda adequadamente aos quesitos, não sendo exigida adesão a metodologia unilateral da parte.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.021, § 3º; Decreto-Lei nº 3.365/41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi; AgInt no AREsp 1326554/ES, rel. Min. Francisco Falcão; TJPA, ApCiv nº 0800619-51.2019.8.14.0005; TJPA, ApCiv nº 0000077-64.2012.8.14.0085.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Equatorial Transmissora 8 SPE S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento à sua Apelação.

A agravante alega, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, em afronta ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), argumentando que não foram enfrentados os pontos centrais de sua apelação, notadamente a impugnação ao laudo pericial por violação às normas da ABNT NBR 14.653-3/2004.

No mérito, sustenta a invalidade do laudo técnico por não observar o valor da terra nua nem o coeficiente de servidão aplicável, alegando que o percentual de 100% adotado pelo perito está em desconformidade com a jurisprudência e com os padrões técnicos, sendo mais adequado o coeficiente de 44%, conforme metodologia por ela utilizada.

Aponta, ainda, falhas na pesquisa de dados de mercado, ausência de comprovação dos imóveis comparados e inconsistências nos critérios adotados para aferição da indenização.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 21525121).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação e manteve inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa, a fim de constituir em seu favor servidão administrativa sobre o imóvel descrito na inicial, e julgou parcialmente procedente a Reconvenção, para fixar o valor da indenização em R$ 91.817,57 (noventa e um mil, oitocentos e dezessete mil e cinquenta e sete centavos) para Valderi Ferreira Lima e em R$ 68.907,85 (sessenta e oito mil, novecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) para Gracely Flexa Fonseca.

Inicialmente, no que tange à preliminar de nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, ressalta-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ademais, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
[1]
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No tocante aos demais pontos, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, o perito respondeu a todos os quesitos (Id. 4104743, págs. 14 a 16) e esclareceu as dúvidas apresentadas em laudo complementar (Id. 4104767, págs. 1/9), não se vislumbrando enriquecimento sem causa por parte dos agravados.

Impende salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[2]
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO EM LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA OBJETIVA E SEM MÁCULA, CONSIDERANDO-SE QUE FOI PRODUZIDA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. VICIOS APONTADOS PELO APELANTE INEXISTENTES. PONTOS DE INSURGÊNCIA DIRIMIDOS PELO EXPERT EM COMPLEMENTAÇÃO À PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800619-51.2019.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ILIDIR O VALOR ARBITRADO PELO PERITO OFICIAL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPUGNANDO OS JUROS MORATÓRIOS APLICADO NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 15-A E 15-B DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação interposto pelo requerido. O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que estipulou a indenização pela servidão administrativa no valor de R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos).

2 O apelante sustenta que o valor correto seria R$ 198.990,27 (cento e noventa e oito mil, novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos) e assim o juízo teria estipulado
valor incorreto em sentença, ocorre, todavia que, analisando o laudo pericial,
juntamente com os esclarecimentos formulados pelo perito ante a apresentação do laudo pericial divergente, demonstra-se que o valor correto é aquele estipulado em juízo, tanto é assim que o próprio perito deixa claro que o valor correto seria sim R$ 51.937,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos), conforme item d7 de seu laudo. (ID Num. 1378132 - Pág. 12)

3. De outra ponta, o recorrente não trouxe qualquer elemento para demonstrar que o valor encontrado pelo perito está equivocado, apenas tenta confundir o julgador afirmando que o perito teria chegado a valor diverso.

4. Sendo assim, como não se desincumbiu, de demonstrar a veracidade de suas alegações no que tange ao valor pleiteado, afigura-se correta não mexer no valor da indenização estipulado pelo juízo de piso. 5. (...)

6. Apelação cível interposta pelo requerido, conhecida e desprovida. Recurso Adesivo da autora, conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000077-64.2012.8.14.0085 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pela agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
STJ - AgInt no REsp: 1695007 SP 2017/0115662-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024.

[2]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 13/05/2025